Tribunal: STF
Processo: Rcl 94436
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000070-30.2026.8.11.0091, sob a alegação de desrespeito aos Temas 500, 1234 e 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

A parte reclamante narra que, na origem, Loiane Pogian Lacerra ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Bandeirantes, com o objetivo de obter o fornecimento de canabidiol 20 mg/ml para o tratamento de epilepsia, síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas e transtorno bipolar. 

Aduz que o juízo de primeiro grau admitiu, implicitamente, a competência da Justiça Estadual para processar a demanda originária. Afirma que interpôs agravo de instrumento, no qual suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no Tema 500 da repercussão geral; todavia, o recurso foi desprovido por decisão monocrática do relator.

Afirma que opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à aplicação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal e à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 

Relata, contudo, que o colegiado rejeitou os embargos e manteve a competência da Justiça Estadual, ao entendimento de que a autorização sanitária para importação do produto, aliada ao Tema 1161 da repercussão geral, afastaria a incidência da tese firmada no Tema 500.

Alega que a decisão reclamada afronta o Tema 500 e a Súmula Vinculante nº 60, ao deixar de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que envolvam medicamento sem registro na ANVISA. 

Sustenta, ainda, violação ao Tema 6 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 61, diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo originário. No mérito, pugna pela cassação da decisão impugnada, com determinação de observância dos Temas 500, 1234 e 6 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, bem como pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal, mediante inclusão da União no polo passivo da demanda originária.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 2, fls. 69-71):

“A atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.  Os requisitos não estão presentes.  
Quanto à probabilidade do direito, o agravante invoca o Tema 500/STF para sustentar a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA. 
Ocorre que o juízo de origem consignou expressamente que o produto conta com autorização sanitária excepcional expedida pela ANVISA, nos termos da regulamentação aplicável aos derivados de cannabis. Essa circunstância afasta, em sede de cognição sumária, a incidência automática do precedente invocado, que pressupõe a ausência de qualquer controle sanitário federal sobre o produto. 
Prevalece, por ora, a orientação consolidada sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, que autoriza o ajuizamento da demanda perante a Justiça Estadual. A definição acerca da natureza jurídica da autorização concedida — e sua eventual equiparação ao registro sanitário — demanda análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.  
Quanto ao periculum in mora, não se verifica risco de dano grave ao agravante. 
A manutenção da competência da Justiça Estadual não impede a reavaliação da matéria no curso do processo, à medida que os elementos fáticos forem melhor esclarecidos. 
Em sentido contrário, a suspensão da tramitação da demanda acarretaria prejuízo direto à parte agravada, que busca acesso a tratamento de saúde — direito fundamental que, em juízo de ponderação, não comporta postergação injustificada.”
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo”. (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, o ente reclamante opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar demanda envolvendo produto derivado de cannabis sem registro na ANVISA. O colegiado rejeitou o recurso, mantendo a competência da Justiça Estadual, nos seguintes termos (eDoc. 2, fls. 108-111):

“No que se refere à alegação de omissão, não assiste razão ao embargante.  Isso porque consta expressamente da decisão que o juízo de origem consignou que o produto pleiteado possui autorização sanitária excepcional expedida pela ANVISA, nos termos da regulamentação aplicável aos derivados de cannabis, circunstância que, em sede de cognição sumária, afasta a incidência automática do precedente firmado no Tema 500, o qual pressupõe a inexistência de qualquer controle sanitário federal sobre o produto:  
[...]
Nesse contexto, a análise realizada também se deu sob a perspectiva da competência da justiça estadual, não havendo, neste momento processual, elementos que justifiquem a alteração da competência ou a remessa dos autos à Justiça Federal, sobretudo diante das particularidades do caso concreto e da natureza da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.  
Desse modo, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.  O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 
Dispositivo  
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração”. (grifos acrescidos)

O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados evidencia, de plano, a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação.

No caso, o acórdão reclamado consignou, de forma expressa, tratar-se de medicamento autorizado pela ANVISA, circunstância que o enquadra como fármaco não incorporado ao SUS, mas com regular autorização sanitária. A partir dessa premissa, afastou-se a incidência automática da tese firmada no Tema 500, direcionada às hipóteses de medicamentos sem registro sanitário.

A incidência do Tema 500, portanto, não se verifica na hipótese. O referido precedente foi delineado para situações absolutamente excepcionais, nas quais se discute o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, admitindo-se a intervenção judicial apenas em contexto igualmente excepcional, notadamente quando configurada mora irrazoável da agência reguladora e preenchidos os requisitos cumulativos fixados pela Corte. 

A simples ausência de registro sanitário definitivo, por si só, não autoriza a aplicação desse regime. Nesse sentido: RE 1.165.959 ED-terceiros (Tema 1.161), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, DJe de 07-03-2022.

Além disso, conforme destacado na decisão reclamada, o valor do tratamento anual “não excede sessenta salários mínimos” (eDoc. 2, fl. 73); não havendo, portanto,  necessidade de que a União integre o polo passivo da demanda, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento do feito.

À luz do Tema 1.234 da repercussão geral, as demandas que envolvem medicamento não incorporado ao SUS, cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos, devem tramitar na Justiça Estadual, incumbindo ao Estado o custeio inicial do tratamento, com posterior ressarcimento pela União nos percentuais fixados por esta Corte. Veja-se:

“4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.
4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).
4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite”.
(RE 1.366.243/SC, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024)

Nesse cenário, verifica-se que o acórdão reclamado observou a sistemática de repartição de competências fixada por esta Suprema Corte, não havendo desconsideração dos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234.

A reclamação constitucional possui escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando a funcionar como simples substitutivo de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, tampouco de ação rescisória, com vistas à correção de eventuais equívocos decisórios que dependam, necessariamente, de nova apreciação do acervo probatório.

É importante destacar que a decisão ora impugnada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento na instância de origem, o que reforça a inadequação da reclamação como instrumento de revisão antecipada do mérito da causa.

No caso concreto, a decisão reclamada limitou-se a manter a competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda originária. Não houve, portanto, neste momento processual, pronunciamento definitivo acerca do mérito do pedido, tampouco exame exauriente dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Inexistindo afronta direta aos paradigmas vinculantes desta Corte ou situação de teratologia, revela-se incabível o prosseguimento da medida.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente